Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720925-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P. D. L. M. contra decisão de Id. 26868238 que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por J. P. D. L. M. em face de C. E. D. P. L. M. E., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a matrícula da autora em curso supletivo, por possuir menos de 18 anos de idade. A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no Id. 27647442 oficiando para que o recurso seja julgado prejudicado, em razão do feito de origem ter sido sentenciado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora peticionou no Id. 97742128 dos autos no 0722159-86.2021.8.07.0001, requerendo a desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Por conseguinte, foi proferida a sentença de Id. 97803321, homologando o pedido de desistência apresentado pela autora. Diante desse contexto, em virtude da homologação, por sentença, da desistência do feito originário, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, que restou prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da homologação por sentença do pedido de desistência da autora agravante perante o Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora